Tribunal: CARF
Processo: 10293.720105/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720105/2007-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRUNO ROOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não alcança o mínimo para que o recurso de ofício seja
conhecido, de modo que se conhece do recurso.
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. IMISSÃO NA POSSE
DO INCRA.
Comprovado que o autuado perdeu a posse do imóvel rural para o INCRA, em
data anterior ao fato gerador do tributo, por motivo de desapropriação, via
Decreto de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, não
se pode falar de incidência tributária sobre o imóvel e sujeição passiva do
proprietário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720105/2007-79
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720105/2007-79

Trata-se de Recurso de Ofício interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. (...), a qual julgou improcedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de (...), acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em (...), a Notificação de
Lançamento n° (...) (fls. (...)), consubstanciando o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de (...), referente ao imóvel
denominado “Seringal do Paraíso”, cadastrado na RFB, sob 0 n° . 2.967.430-1, com
área declarada de (...)ha, localizado no Município de Rio Branco, Estado do Acre.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal compõe-se de diferença no valor do
ITR de RS (...) que, acrescida dos juros de mora, calculados até (...) (R$ (...)) e da
multa proporcional (R$ (...)), perfaz o montante de R$ (...).
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (fls. 01 e 02) para, relativamente
as DITR, do exercício de 2003, apresentar os seguintes documentos de prova:
l - Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
2 - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, identificando o
imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9° do Decreto 4.449
de 30 de outubro de 2002.
3 - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim a
declarou
4 – Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de
precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo
de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
O contribuinte recebeu a intimação e por intermédio da Carta de folhas (...), datada de
(...), solicitou prorrogação de prazo para apresentar os documentos de prova. O prazo foi
prorrogado para até o dia (...), conforme consta do documento de folhas (...).
Em (...), o interessado protocolou carta junto a Agência da Receita Federal do Brasil em
Guaporé - RS (doc. de fls. (...)), informando a situação do imóvel rural e solicitando
instruções de como proceder, uma vez que as terras não seriam mais de sua propriedade.
Em (...), não tendo recebido nenhum dos documentos de prova solicitados, a declaração
do contribuinte (“extrato” às fls. (...)) foi objeto de análise e a Autoridade Fiscal decidiu
pela glosa total da área declarada como de preservação permanente ((...)ha) e pela
rejeição do VTN declarado, de R$ (...) ou R$ (...) por hectare, que entendeu
subavaliado, arbitrando-o em R$ (...) ou RS (...)/ha, com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal. Conseqüentemente, toda a área do imóvel
passou a ser tributada, aplicando-se sobre o novo VTN tributável a alíquota máxima de
(...)%, disto resultando o imposto suplementar de R$ (...), conforme quadro
demonstrado às fls. 18.
A descrição dos fatos e 0 enquadramento legal das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. (...).

Da Impugnação
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720105/2007-79

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
- fez a sua identificação e falou da tempestividade da impugnação;
~ descreveu sobre o Lançamento Tributário e a respectiva Notificação;
- identificou o imóvel rural, sobre a sua matricula no CRI, esclarecendo que a área real
do bem não é de (...)ha e sim de (...)ha;
- transcreve na íntegra o Decreto de 29 de julho de 1996, onde o referido imóvel foi
declarado de interesse social para fins de reforma agrária, dando competência ao
INCRA para proceder a sua desapropriação;
- fala da Ação de Desapropriação proposta pela INCRA, de número (...), datada de (...),
anexando cópia (fls. (...));
- fala da IMISSÃO DA POSSE pelo INCRA, em (...), conforme determinação judicial;
- que não existe lide quanto à desapropriação do imóvel, apenas quanto ao valor da
indenização, originariamente fixada em R$ (...) e já majorada judicialmente para R$
(...), transcrevendo excertos da sentença, para demonstrar que o imóvel foi efetivamente
desapropriado, sendo o questionamento tão somente em tomo do valor da
desapropriação;
- que em (...) protocolou requerimento de cancelamento do cadastro do imóvel rural,
conforme documento anexo, sendo que apresentava as declarações do ITR apenas por
ser empresário e necessitar das certidões negativas do referido imóvel, orientado pela
própria Receita Federal;
- que desde (...), quando se deu a imissão de posse pelo INCRA, por desapropriação,
não é mais obrigado a realizar a declaração do ITR;
- que após o recebimento da Intimação Fiscal e antes da lavratura da Notificação de
Lançamento, informou à Receita Federal que o imóvel havia sido desapropriado, bem
como que o processo encontrava-se na situação de recurso especial, em Brasília,
anexando cópias de partes do processo conseguidas pela INTERNET;
-que por ter perdido a posse do imóvel há mais de dez (10) anos, não conseguiu
produzir os documentos solicitados na Intimação Fiscal, pois não mais possui acesso ao
imóvel rural; '
- que vem recolhendo o ITR indevidamente, desde o exercício de 1997, pois desta data
em diante, não mais era sua a obrigação de declarar e recolher o tributo;
- transcreve o art, 1° e parágrafo 1° da Lei 9.393/96, que define o fato gerador do
tributo, bem como o art. 4° que define contribuinte e responsável;
- transcreve os artigos 1° ao 5° IN SRF 256/2002, que define a incidência do imposto,
contribuinte e responsável;
- transcreve excertos do Ato Declaratório (Normativo) COSIT, n° 15, de 04 de setembro
de 2000, que definiu o termo “expropriante”, e as conseqüências tributárias, quando de
tratar de pessoa jurídica de direito público ou privado;
- à luz do direito mencionado, não ocorreu o fato gerador do ITR em relação ao
impugnante, não sendo, por conseguinte, nem contribuinte nem responsável, desde 29
de setembro de 1997, quando a posse do imóvel passou para o INCRA, por
desapropriação;
- transcreve ementas de julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda
sobre
a
matéria,
especialmente
os
recursos
122,779
(processo
l3808.001935/90-13), 105.530 (processo 10880.046015/96-52), 105.362 (processo
10293000842/92-13) e 130.433 (processo 10215.000532/2003-36);
- transcreve ementas de julgados sobre a matéria, do TRF da 4” Região;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720105/2007-79

- insurge contra o valor do Lançamento, afirmando ser espetacular e confiscatório,
estando o VTN completamente divorciado do valor do imóvel arbitrado judicialmente;
- argumenta que, caso devido, o tributo deveria ter a base de cálculo conforme valor
fixado na sentença judicial de desapropriação;
- questiona a não exclusão da tributação da área de preservação permanente, afirmando
não ser necessário para tanto a apresentação do ADA/IBAMA, conforme entendimento
do STJ, a exemplo das ementas dos julgados que transcreve;
- por fim, requer a total insubsistência da Notificação de Lançamento do ITR, com o seu
conseqüente cancelamento.
Registre-se que o presente processo, para fins de julgamento, foi transferido da
DRJ/Recife para esta DRJ, conforme Portaria RFB/SUTRI n° 1.158 de 17/04/2009.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: (...)
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA – IMISSÃO NA POSSE DO
INCRA.
Comprovado que o autuado perdeu a posse do imóvel rural para o INCRA, em data
anterior ao fato gerador do tributo, por motivo de desapropriação, via Decreto de
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, não se pode falar de
incidência tributária sobre o imóvel e sujeição passiva do proprietário.
Lançamento Nulo
Do Recurso de Ofício
Houve interposição de recurso de ofício.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que o valor total inicialmente lavrado era de R$ 5.726.841,11.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720105/2007-79

Aplicável ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao mérito
Pedimos vênia para transcrever trechos da decisão recorrida, com as quais concordo e
valho-me como razão de decidir:
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do pólo
passivo da relação jurídico-tributária sob o argumento de ter perdido a posse do referido
imóvel rural, por força de Decreto de desapropriação (doc. de fls. (...)), datado de 29 de
julho de 1996, que declarou o imóvel como de interesse social para fins de reforma
agrária e nomeou o INCRA como órgão responsável pela execução da desapropriação.
Também comprovou nos autos que a gleba está em processo de desapropriação,
conforme cópia da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL
PARA FINS DE REFORMA AGRARIA (doc. de fls. (...)), proposta pelo INCRA,
datada de 26 de setembro de 1997.
Ainda, o requerente comprova ter preenchido e reconhecido firma de Requerimento
para cancelamento de cadastro de imóvel rural (NIRF do imóvel objeto da lide doc. de
fls. (...)), datado de 21 de fevereiro de 2003 sem, entretanto, comprovar a efetiva entrega
do documento nas repartições da Receita Federal do Brasil.
Também apresentou como prova, cópia do Relatório e Voto do Desembargador Federal,
Dr. Cândido Ribeiro, do TRF da 1” região, em Apelação Cível à Ação de
Desapropriação anteriormente mencionada (doc. de fls. 54 a 62), que no processo
principal, o documento de IMISSÃO NA POSSE DO INCRA, é datado de 13/10/1997,
conforme folhas, daquele processo, de número (...) (fls. (...) deste processo).
Pois bem. Postos os fatos, vejamos como a legislação pertinente define o Assunto
1 - Lei 5.172/1966, CTN:
"art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
(...)
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer titulo.
2 - Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR,
"Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1 "de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse (sublinhei)
3 - Decreto 4.382/2002, Regulamento do ITR:
Art. 2° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (Lei n°9.393, de 19 de
dezembro de 1996, art. 1).
§ 1° O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade
pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720105/2007-79

I - até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na Posse
(sublinhei);
4 - Instrução Normativa SRF 256/2002, alterada pela IN RFB 861, de 17/07/2008
Art. 1° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade
pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na
Posse; ou (sublinhei).
Desta forma, estamos exatamente diante da exceção a que se refere o § 1° do art. 1° da
Lei 9.393, de 19/12/96 e legislação posterior, ou seja, diante de caso de imóvel rural
cuja propriedade na data do fato gerador da exação fiscal em tela, 01/01/2003, era do Sr,
BRUNO ROSS (em condomínio), mas cuja posse era do INCRA, por força do Decreto
de Desapropriação de 29 de julho de 1996, da Ação de Desapropriação por Interesse
Social para fins de Reforma Agrária, de 26/09/1997 e, principalmente, do termo de
IMISSÃO DA POSSE DO INCRA, de 13/10/1997, conforme descrito anteriormente.
Portanto, no presente caso a solução da lide consiste, em síntese, em determinar se, em
01/01/2003, data do fato gerador do ITR, haveria ou não incidência do tributo sobre o
imóvel rural em tela.
Não há como negar que antes do fato gerador do ITR/2003, ocorrido em 01/01/2003, as
terras a que se refere o imóvel já estavam na posse do Poder Público, o INCRA,
Autarquia Federal, que agiu, nesse desiderato, em nome da União, por determinação do
citado Decreto de Desapropriação e das suas atribuições originárias, Decreto-Lei de sua
criação, n° 1.110/1970 e alterações posteriores.
Assim, mesmo considerando o fato do requerente ter entregado em seu nome a
correspondente Declaração do ITR/2003, isso não pode servir para determinar a
incidência do tributo sobre o imóvel e nem lhe atribuir a condição de contribuinte e
sujeito passivo da obrigação tributária exigida neste processo, pois o que realmente
importa é que antes do fato gerador do tributo, houve a IMISSÃO NA POSSE A
FAVOR DO INCRA, datado de 13/10/1997, embora o título de propriedade continuasse
em nome do requerente.
Dessa forma, entendo que a legislação supracitada protege o impugnante, ao excluir, por
exceção, da incidência tributária, o imóvel rural que passou, antes do fato gerador, para
a posse de pessoa jurídica de direito público, como no presente caso, não devendo o
requerente, por conseguinte-, figurar como sujeito passivo da obrigação tributária
constituída através da presente Notificação de Lançamento, não podendo ser
responsabilizado por eventuais débitos relativos ao ITR/2003, incidentes sobre o imóvel
rural aqui tratado.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto pela Nulidade do
lançamento - ITR/2003, consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 16 a
19, tomando sem efeito a exigência.
Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida tal como consta dos autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento..
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720105/2007-79

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital